Tribunal: TJMMG
Processo: 2000379-34.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000379-34.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/03/2026 Publicação: 05/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD)– PERDA DE GRADUAÇÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A instauração de PAD com base em auto de prisão em flagrante constitui meio legítimo de deflagração do processo disciplinar, sem configurar uso indevido de prova emprestada. - A caracterização de transgressão disciplinar residual prescinde de condenação penal, bastando que a conduta comprometa a ética e o decoro exigidos dos militares. - O indeferimento de provas não implica cerceamento de defesa quando fundamentado e ausente prejuízo à ampla defesa. - A ausência de apreciação formal de pedido de reconsideração não acarreta nulidade quando assegurada via recursal adequada. - A perda da graduação é penalidade proporcional quando fundamentada em conduta grave que comprometa a permanência do militar na corporação. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo-disciplinar, cumulada com pedido de restituição da graduação militar e tutela de urgência, ajuizada por Ronildo da Silva, em face do Estado de Minas Gerais. Conforme se extrai dos autos, o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria nº 109.861/2017 – PAD/Corregedoria da Polícia Militar (CPM), a partir de fatos relacionados a sua prisão em flagrante, em 02/06/2017, no âmbito de procedimento policial instaurado pela 3ª Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Belo Horizonte/MG, ocasião em que, em tese, teria adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético-militares previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No âmbito administrativo, os fatos foram enquadrados, em tese, como transgressão disciplinar residual, por suposta ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, nos termos do art. 13, inciso III, e do art. 64 do CEDM, motivo pelo qual o militar foi submetido a PAD, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) opinou, por unanimidade, pela perda da graduação, entendimento que foi acompanhado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). A autoridade convocante manifestou concordância com os pareceres exarados e sugeriu a aplicação da penalidade, tendo o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) determinado, ao final, a perda da graduação do autor e o seu desligamento dos quadros da corporação. O recurso administrativo interposto em segunda instância foi desprovido pelo governador do Estado, mantendo-se a sanção aplicada. Na petição inicial, a parte autora sustentou que o PAD teria sido instaurado a partir de atuação oficiosa do comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que recebeu comunicação acerca da sua prisão em razão da suposta prática de homicídio em 02/06/2017. Sustentou que o PAD foi instaurado com base em provas oriundas de procedimento criminal em curso, sem autorização do juízo criminal, em afronta à Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nessa esteira, afirmou que a utilização de prova emprestada, sem autorização judicial e sem observância do contraditório, macula a portaria inaugural e contamina os atos subsequentes, impondo a nulidade do processo administrativo. Argumentou que a Portaria se limitou a narrar a suposta prática de crime comum (homicídio), sem descrever conduta típica de transgressão disciplinar residual, nos termos do CEDM e do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares dos Militares de Minas Gerais (MAPPA), configurando atipicidade administrativa e ausência de justa causa. Sustentou ainda que, à época dos fatos, encontrava-se afastado do serviço ativo, em processo de transferência para a reserva remunerada, tendo os fatos ocorrido em trajes civis, sem demonstração de repercussão institucional suficiente para caracterizar transgressão disciplinar residual. Aduziu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de avaliação médica, perícia psicopatológica e oitiva da psicóloga que o acompanhava, bem como apontou nulidades formais no curso do PAD, omissão no exame de pedido de reconsideração, requerendo o sobrestamento do processo administrativo até o desfecho da ação penal. Por fim, alegou a desproporcionalidade da sanção de perda da graduação, pugnando pela nulidade do PAD e pela restituição da graduação (Evento 1 – INIC1). Em 10/07/2024, foi determinada a emenda da inicial, visando a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça (Evento 4). A emenda foi apresentada (Evento 7), com desistência do pedido de tutela de urgência. A inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade de justiça e determinada a citação do réu (Evento 9). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos, defendendo a regularidade do PAD e a legitimidade da sanção aplicada, a inexistência de prova emprestada indevida, a tipicidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 administrativa da conduta, a ausência de cerceamento de defesa e a proporcionalidade da penalidade, ressaltando os limites do controle judicial ao exame de legalidade do ato administrativo (Evento 14). O autor impugnou a contestação (Evento 19). Os requerimentos probatórios – prova pericial, documental e testemunhal – formulados pelo autor foram indeferidos no Evento 35. As partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 41 e 44). Na sentença de evento 49, a juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do PAD nº 109.861/2017 – PAD/COM – e afastando as nulidades suscitadas. Entendeu que a instauração do procedimento a partir do auto de prisão em flagrante não configurou prova emprestada indevida, bem como que foram observados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo cerceamento. Rejeitou as teses de ausência de justa causa e de atipicidade administrativa, reconhecendo o enquadramento da conduta nos artigos 13, III, e 64 do CEDM. Afastou a alegada omissão no exame do pedido de reconsideração, concluiu pela proporcionalidade da sanção de perda da graduação e julgou improcedente a ação. Inconformada, a defesa de Ronildo da Silva interpôs recurso de apelação. Em síntese, reitera as teses deduzidas na petição inicial e impugna os fundamentos da sentença que reconheceram a regularidade da portaria inaugural, afastaram a alegação de prova emprestada indevida e reputaram inexistente o cerceamento de defesa, insistindo, ainda, na ausência de justa causa e na desproporcionalidade da penalidade aplicada, bem como no pedido de sobrestamento do processo administrativo até o desfecho da ação penal e do incidente de insanidade mental (Evento 56). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento, defendendo a regularidade do PAD e a inexistência de nulidades. Sustentou que a instauração do procedimento a partir do auto de prisão em flagrante não configurou utilização indevida de prova emprestada, servindo apenas como elemento deflagrador do PAD, sendo a sanção aplicada com base em instrução própria, com observância do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que a conduta imputada ao apelante se amolda aos artigos 13, III, e 64 do CEDM, caracterizando transgressão disciplinar residual. Rechaçou a alegada omissão quanto ao pedido de reconsideração, por se tratar de faculdade da autoridade administrativa, e afastou o cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia psicopatológica, ante a ausência de prejuízo demonstrado. Por fim, defendeu a proporcionalidade da sanção aplicada e os limites do controle judicial ao exame de legalidade do ato administrativo, pugnando pela manutenção da sentença (Evento 56). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A controvérsia cinge-se à alegada nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria n° 109.861/2017 – PAD/Corregedoria da Polícia Militar (CPM) – que culminou na sanção de perda da graduação do apelante, sob os fundamentos de: utilização indevida de elementos oriundos de procedimento criminal; ausência de justa causa e atipicidade administrativa; cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e de oitiva de profissional de saúde; omissão quanto ao pedido de reconsideração; e desproporcionalidade da penalidade aplicada. Sem razão o apelante. De início, não prospera a tese de nulidade por suposto uso indevido de prova emprestada. A instauração do PAD a partir de notícia formal de auto de prisão em flagrante constitui exercício regular do poder-dever disciplinar da Administração, não se confundindo, por si só, com utilização de prova penal para fins sancionatórios na esfera administrativa. Os elementos oriundos da apuração criminal serviram como notícia do fato para deflagração do procedimento, enquanto a responsabilização administrativa se apoiou na instrução produzida no próprio PAD, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se verificando violação às balizas aplicáveis ao tema. Também não procede a alegação de ausência de justa causa ou de atipicidade administrativa. O enquadramento disciplinar não se confunde com a imputação penal. O comportamento foi avaliado à luz das normas de ética e disciplina da corporação, notadamente aquelas que vedam condutas capazes de afetar a honra pessoal e o decoro da classe, independentemente de o fato ter ocorrido em serviço, em período de folga ou com o militar em trajes civis [art. 239, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), e art. 540, Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares dos Militares de Minas Gerais (MAPPA)]. A Administração descreveu, de forma suficiente, a subsunção da conduta ao tipo administrativo, o que afasta a alegada nulidade da portaria inaugural. Não procede, ainda, a alegação de que o fato de o apelante se encontrar afastado do serviço ativo, em processo de transferência para a reserva remunerada, afastaria a incidência da disciplina castrense. A responsabilização administrativa não se limita a condutas praticadas em serviço ou no exercício direto da função, alcançando também comportamentos ocorridos fora do expediente, quando revelem incompatibilidade com os deveres ético-disciplinares e repercussão negativa sobre a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos da legislação de regência. No tocante ao cerceamento de defesa, o indeferimento de diligências e de prova pericial não configura, por si só, ilegalidade, desde que motivado e desde que não acarrete prejuízo ao exercício do contraditório. No caso, os requerimentos foram apreciados no curso do procedimento, e não se demonstrou prejuízo concreto. Ademais, o PAD assegurou à defesa a apresentação de defesa prévia, do rol de testemunhas (Evento 1 – COP16, às págs. 03/11) e das razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP20 e COP21), bem como recursos administrativos (Eventos 34, 35 e 36), não havendo indicação de comprometimento substancial da paridade de armas. Quanto à alegada omissão no exame do pedido de reconsideração, verifica-se que o ordenamento administrativo prevê a possibilidade de retratação pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 autoridade que aplicou a sanção, não se tratando de dever jurídico ou de reexame obrigatório. A submissão do inconformismo às instâncias competentes e o regular processamento do recurso administrativo atendem ao devido processo legal administrativo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de manifestação específica da autoridade originária. A alegação de nulidade por suposta ausência de juntada de documentos relevantes igualmente não prospera, uma vez que não se evidenciou prejuízo concreto à defesa nem impedimento ao exercício do contraditório. Ademais, a defesa teve ciência dos atos processuais essenciais e oportunidade de se manifestar ao longo do procedimento, não se verificando comprometimento substancial da regularidade do PAD. Igualmente não há que se falar em necessidade de sobrestamento do processo administrativo até o desfecho da ação penal ou do incidente de insanidade mental. As esferas penal e administrativa são independentes, sendo possível a apuração disciplinar com base em juízo próprio de reprovabilidade ético-funcional, ressalvada apenas a hipótese de reconhecimento judicial de inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que não se verifica no caso. A pendência de apuração criminal, por si só, não obsta o regular exercício do poder disciplinar da Administração. Por fim, não se verifica desproporcionalidade ou falta de fundamentação apta a infirmar a sanção aplicada. A escolha da penalidade se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita ao controle judicial quanto à legalidade, à motivação e à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a Administração indicou fundamentos para a conclusão de incompatibilidade da permanência do apelante nas fileiras da corporação, considerando a gravidade atribuída ao desvalor ético-disciplinar da conduta. Os antecedentes funcionais favoráveis, embora relevantes, não afastam, por si sós, a conclusão administrativa quando confrontados com a gravidade do fato apurado. Diante disso, não se verifica vício apto a macular o procedimento disciplinar ou a sanção imposta, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de março de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator